Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. VENDA DE PEDRAS PRECIOSAS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARATER PROTELÁTORIO. REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No caso, a tese a tese de que o contrato teria sido redigido pela parte apelada, não foi levada ao conhecimento do juízo de primeira instância quando da apresentação da inicial.
2. No caso, enquanto não implementada a condição suspensiva relacionada a venda das pedras preciosas, inexiste direito ao recebimento de valores, conforme dispõe oart.125doCódigo Civil.
3. Não constatados os alegados vícios na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas pela d. Sentenciante, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.